Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas aliadas às demais provas constantes dos autos, especialmente as imagens das câmeras de segurança instaladas no local dos fatos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.
2. Como cediço, constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado na prática delituosa não tinha potencialidade lesiva.
3. In casu, em que pese a defesa do acusado tenha apresentado, quando da audiência de instrução e julgamento, um simulacro de arma de fogo, que supostamente teria sido utilizado na execução do delito, somente o fez após decorridos quase seis meses dos fatos, o que fragiliza a tese defensiva, notadamente porque não resguardada a cadeia de custódia, haja vista que o simulacro pode, em tese, ter sido obtido ou substituído posteriormente à citação.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.